Tribunal: TJMT
Processo: 1027618-79.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027618-79.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 05.928.523/0001-16 (APELANTE), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON ESTADUAL (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
MANDADO DE SEGURANÇA

-

INDEFERIMENTO DA INICIAL -
MULTA ADMINISTRATIVA
DO
PROCON

-

CABIMENTO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
PROCESSO ADMINISTRATIVO
-

RECURSO QUE NÃO INAUGURA NOVA INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC
, ART. 15
- INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA
– AUSÊNCIA DE ANGULARTIZAÇÃO NA ORIGEM
.

1 -
N
o âmbito dos processos administrativos
é
cabível
o recurso de Embargos de Declaração
,
não apenas
pela
aplicação supletiva e subsidiária do CPC,
conforme
previsão expressa no art. 15 do CPC,
mas
em homenagem ao princípio da ampla defesa consagrado na Constituição Federal (art. 5o, LV).

2 - C
onforme assente jurisprudência do STJ (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.651.310/DF)
, a
interposição de embargos de declaração não inaugura nova instân
cia recursal
.

3 -
Inviável o julgamento do feito pelo princípio da causa madura, tendo em vista a ausência de
angularização
na origem.

4 -
Recurso provi
d
o. Sentença
desconstituída, determinando-se o retorno dos autos à
o
rigem
para
o
seu regular processamento
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto
por
PAPITO AUTO POSTO VÁRZEA GRANDE
LTDA.

contra

a
sentença
proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Cuiabá

nos autos d
o
Mandado de Segurança n.o
1027618-79.2021.8.11.0002
,
pela qual foi
indeferi
da
a petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei n.o 12.016/2009, e por conseguinte
,
deneg
ada a
segurança
que
pretendia
a suspensão

d
os atos de cobrança da multa aplicada nos autos do Processo Administrativo n.o 0415.028.699-7
,
determinada pela Administração Pública Estadual -SETASC/PROCON-MT
(id.
110182981
)
.

Em suas razões recursais (id.

110182988
-

pp. 1/19
)

a
Apelante, inicialmente,
postula a
retratação
d
o magistrado de piso, apontando que a r. sentença contrariou
os dispositivos contido
s
no art. 1o da Lei n.o 12.016/09 e inciso LXIX do art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que é cristalina a prova pré-constituída que a Administração não conheceu dos Embargos de Declaração.

No mérito,
a
duz
que o Juízo
a quo
se equivocou
na sentença
ao de
clarar
a
in
existência de prova
s
pré-constituída
s sobre
o ato coator e do direito líquido e certo, uma vez que
essas provas
fo
ram
apresentada
s

n
os autos
,
além de ter c
onsegui
do
afastar
“
a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo, como transcrito na r. Sentença como ato exarado como
abuso de poder
.
”
.

Alega, ainda,
que
o
direito líquido e certo de obter da administração pública decisão escorreita, ou seja, livre da omissão que a nulifique, está disciplinado no art. 5, XXXV e
no
art. 93, IX da Constituição Federal,
bem como
no
s

art
s
. 63 e 64 da Lei Estadual n
.
o 7.692/02 e art. 489, § 1o, IV do CP
.

Aduz
que não se busca o julgamento do mérito dos
aclarátórios
, mas a ordem de segurança que garanta o direito líquido e certo a uma decisão administrativa válida e escorreita
,
e que
o Juízo
a quo
confundiu o direito autônomo de ação (direito a tutela jurisdicional recursal) com a pretensão de direito material.

Assevera
que a autoridade administrativa, Turma Recursal do PROCON-MT, incorreu
em
ilegalidade, arbitrariedade e abusividade ao negar a tutela jurisdicional administrativa, via
aclaratórios
, ao não suprir a omissão da decisão que não reconheceu a tese de defesa administrativa sobre
“a possibilidade de aplicação analógica do Decreto Estadual n.o 1.986/13 e da Resolução n. o 032/2019/CETRAN-M para reconhecimento da incidência da Prescrição intercorrente nos autos do Processo Administrativo Sancionador n.o
0415.028.699-7”

e
restringir o
acesso ao recurso
concluindo por sua inadmissibilidade, quando
deveria
então
não o ter conhecido.

Ao final, requer
que
seja
conhecido e
provido
o Apelo, a fim de
que seja
cassa
da
a sentença guerreada
,
“determinando o regresso dos autos
à
instância a quo para que se realize o regular tramite a ação mandamental impetrada”
.

Facultada a retratação, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC, o Juízo
a quo
manteve a sent
ença extintiva em
id.
110182991
.

Recebido e
m 2a Instância, o processo foi distribuído
inicialmente
ao
Dr. Alexandre Elias Filho,
que
determinou
a baixa dos autos
em diligência
para
a
intimação do Apelado
à
s contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC (id.
111278463
)
, vindo estas em
id.

120453729
, pugna
ndo
pelo
desprovimento
do recurso e manutenção da
sentença proferida na instância singela.

Com vista dos autos, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo provimento do
Recurso
sob o argumento de que
“o acórdão administrativo que foi embargado somente afastou a aplicação da Lei Federal, mas, de fato, não analisou a possibilidade
-
ou não
-
de aplicação, por analogia, de outras normas estaduais”

(id. 127791185
)
.

O
Apelo

é
tempestivo (id. 110182990) e independe de preparo (id. 110312963).

Conclusos por redistribuição (id.

157630185
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
pela sociedade empres
arial

PAPITO
AUTO POSTO
VÁRZEA GRANDE LTDA.
contra
a
sentença
pela qual foi
indeferi
da
a inicial
do
Mandado de Segurança, com fundamento no art. 10 da Lei n.o 12.016/2009 e
,
por conseguinte
,
deneg
ada
a ordem
que
pretendi
a a
suspen
são
d
os atos

de
cobrança da multa aplicada nos autos do Processo Administrativo n.o 0415.028.699-7, pela Administração Pública Estadual -SETASC/PROCON-MT.

Do cotejo dos autos,
constato
que
,
de fato,
o Recurso comporta provimento
, conforme
apontado pela
douta Procuradoria-Geral de Justiça, no
parecer em
id. 127791185.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio constitucional que objetiva fazer cessar ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública que cause ou ameace causar dano a direito líquido e certo de alguém, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, disciplinado pela Lei n.o 12.016/2009.

No caso versando,
observa-se
d
a
farta documentação juntada à inicial, em especial a íntegra do Procedimento Administrativo
n.o 0415.028.699-7 (id. 110182968
e
id. 110182969
), que a Autoridade Coatora deixou de analisar o recurso de
E
mbargos de
D
eclaração
naquele feito
,
alegando o
seu
descabimento,
por entender que
“as decisões colegiadas da Turma Recursal do PROCON/MT não são atos passíveis de recurso, no caso em apreço, dos
aclaratórios
encartados às fls. 81/82”
(id. 110182969
, p. 51
).

Entretanto, nada

obsta a interposição de E
mbargos de
D
eclaração também no processo administrativo, em observância
a
o princípio constitucional da ampla defesa previsto no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal.

Além disso, segundo a
lição de Rodrigo
Mazzei
,
no âmbito dos processos administrativos,

o recurso de
E
mbargos de
D
eclaração
tem seu cabimento
não
apenas
diante da aplicação
supletiva e subsidiária do CPC,
mas em razão
da própria Carta Magna, conforme se vê:

“
São cabíveis embargos de declaração no âmbito dos processos administrativos, mesmo que não haja previsão expressa nas regras processuais aplicáveis
, como é o caso da Lei 9.784/1999 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal). Trata-se, pois, de aplicação da inteligência do art. 93, X, da CF/1988.
Além da inspiração constitucional, o disposto no art. 15 do NCPC, de outro giro, autoriza tal posicionamento, pois a codificação processual civil deve ser aplicada - supletiva e subsidiariamente - quando houver omissão nas leis que regulam processos administrativos
.
”
(
in
ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; Didier Jr.,
Fredie
; Talamini, Eduardo; Dantas, Bruno (coord.). Breves comentários ao Código de Processo Civil, coordenadores, 1a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 3.385).

De fato, o art. 15 do CPC
prevê expressamente
a aplicação subsidiária
das
regras
processuais civis
, na ausência de normas que regulem os processos administrativos
,
conforme se vê
:

“
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente
.”
(
g.n
.)

Não bastasse isso, também não prospera o argumento utilizado pela Autoridade Coatora,
no sentido de que
“a Turma Recursal é a última instância administrativa”
(id. 110182969, p. 50),
tendo em vista que
a interposição
de embargos de declaração não inaugura nova instância recursal
,
conforme
assentado em
jurisprudência do STJ, ao tratar da majoração de honorários advocatícios
,
in
verbis
:

“(...)

3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a majoração de honorários de sucumbência
por ocasião do julgamento de embargos
de declaração, tendo em vista que a oposição do mencionado recurso não inaugura nova instância
. (...)” (STJ.
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.651.310/DF,
R
elator Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 23/2/2022) (
g.n
.)

“(...) 3. Nessa linha de raciocínio,
a interposição de embargos declaratórios não inaugura novo grau de jurisdição
, de modo que a majoração dos honorários advocatícios deve ocorrer quando iniciada nova instância recursal somente e não a cada recurso interposto dentro do mesmo grau de jurisdição, conforme se pode extrair da dicção do § 11 do artigo 85 do CPC/2015. (...)
.
” (STJ.
EDcl
na AR n. 3.048/DF,
R
elator Ministro
Jorge Mussi
, Terceira Seção, j. 24/10/2018,
DJe
08/11/2018) (
g.n
.)

Portanto,
ao contrário do que constou na sentença hostilizada,
entendo como demonstrada
a existência do direito líquido e certo alegado pelo Apelante/Impetrante, a ser amparado por esta ação mandamental,
uma vez que
a decisão administrativa
deixou de apreciar o mérito do recurso de
E
mbargos de
D
eclaração,
omiti
ndo
-se quanto à possibilidade d
a
ocorrência de prescrição intercorrente com base na aplicação analógica d
o Decreto Estadual n.o 1.986/2013 e da Resolução Estadual n.o 032/2019/CETRAN-MT
,
configura
n
do
violação ao
princípio da ampla defesa
,
garantido no inciso
LV
do art. 5o da Constituição Federal, que
assim
dispõe:

“
LV -
aos
litigantes, em processo judicial
ou administrativo
, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa
, com
os meios e recursos
a ela inerentes
;
”
(
g.n
.)

Com tais considerações,
presentes os requisitos legais e havendo prova pré-constituída do direito líquido e certo do Impetrante/Apelante
,
deve ser reformada a
sentença
que indeferiu a inicial, determ
inando-se o retorno dos autos ao Juízo
a quo

para o regular processamento
da ação mandamental
,
não só porque esta é justam
ente a pretensão delimitada neste
Apelo, mas porque
inviável o julgamento do feito pelo princípio da causa madura, tendo em vista a ausência de
angularização
na origem
.

No mesmo sentido já se manifestou este Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
MANDADO DE SEGURANÇA
-
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
DESCABIMENTO
-
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA
-
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a inteligência do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo para impedir o exercício de competência tributária que, segundo a parte impetrante, se apoia em norma jurídica inconstitucional. 2.
Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o seu retorno ao juízo a quo.” (TJMT. N.U 1008006-04.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/12/2022,
DJe
10/01/2023) (
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
MANDADO DE SEGURANÇA
-
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
SITUAÇÃO NÃO ENQUADRADA NO ART. 10 DA LEI N. 12.016/09
-

INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA
-
TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL

-
RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, ressalvados os casos em que haja autorização legal expressa, não é possível a extinção liminar do mandado de segurança com base no exame do mérito da causa, sob pena de violado o devido processo legal. 2. Recurso provido.” (N.U 1002278-61.2020.8.11.0005,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio
Veloso Peleja Junior
, Segunda Câmara de
Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 22/11/2022,
p
ublicado no DJE 06/12/2022)
(
g.n
.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular tr
â
mite da ação mandamental impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023